Tribunal: TJES
Processo: 0000575-07.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-07.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), em razão de ter, mediante entrega de cédula falsa de R$ 100,00, obtido vantagem ilícita em prejuízo de comerciante local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente; (ii) avaliar a alegação de desconhecimento da falsidade da cédula; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo Pericial, que atesta a falsidade grosseira da cédula de R$ 100,00, ausentes os elementos de segurança das notas oficiais.

4. A autoria resta demonstrada de forma clara pelo depoimento da vítima, que reconheceu o réu como autor da fraude, tanto na fase policial quanto em juízo, com relato coerente e circunstanciado, reforçado pelo reconhecimento fotográfico.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando em harmonia com outros elementos dos autos, como no presente caso.

6. A alegação de desconhecimento da falsidade da cédula não encontra respaldo na prova dos autos, sobretudo diante da constatação pericial de que a falsificação era grosseira e de fácil percepção.

7. A tese de atipicidade material, com base no reduzido valor da vantagem ilícita, não prospera, pois o montante obtido (R$ 100,00) supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 93,70), além de o réu possuir condenação anterior, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais; 2. A falsificação grosseira de cédula evidencia o dolo na conduta do agente; 3. A reincidência e o valor acima do mínimo legal afastam a aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0003292-78.2020.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, j. 10.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022; STJ, AgRg-HC nº 757.209/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000575-07.2020.8.08.0067

APELANTE:
ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 12063776), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
não restou suficientemente comprovada a autoria dos fatos narrados na denúncia;
(ii)

“(...) não se pode presumir de que o réu tinha conhecimento que a cédula era falsa na oportunidade”
; e
(iii)
deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, uma vez que
“(...) a vantagem obtida era inferior a 10% do valor”.

Contrarrazões, no id 12294396, pelo improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12519551, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso em razão de ação de penal diversa –, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (aditada no id 11774152) que:

“(...) no dia 20 de outubro de 2017, no Pátio da Prefeitura – Mercado Municipal, nesta cidade, o denunciado ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 100,00 (cem reais) em prejuízo da vítima Sra. Eliete Pereira Moura, induzindo-a a erro, mediante falsificação grosseira de uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), conforme Laudo Pericial acostada às fls. 10/16.

Conforme restou apurado, o denunciado ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA foi até a feira nesta cidade, dirigiu-se à banca da Sra. Eliete Pereira Moura, pediu 03 (três) panos de prato, ato contínuo, entregou-lhe uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais), para efetuar o pagamento.”

Em razão dos fatos ora narrados, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, a fim de ser o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Após o trâmite processual, foi proferida a r. sentença vergastada, contra a qual se irresigna o recorrente, ao argumento de que não há elementos suficientes para embasar sua condenação, e que
“(...) não se pode presumir de que o réu tinha conhecimento que a cédula era falsa na oportunidade”
.

Com efeito, vislumbro que a

materialidade

delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente se considerarmos o Boletim Unificado nº 34237352 (fls. 07/08) e o Laudo Pericial de fls. 10/15, o qual atesta que a cédula de papel é produto de falsificação grosseira.

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada mediante o depoimento da vítima colhido na esfera policial, fl. 20, que ora transcrevo:

“(...) Que a declarante ao chegar em sua banca o indivíduo disse “Me vende 3 panos de prato” e a declarante realizou o atendimento normalmente colocando os panos de prato dentro da sacola; Que o indivíduo ao pagar a declarante deu uma nota de R$ 100,00 (cem reais) original, a declarante realizou o procedimento de conferir a nota se realmente era verdadeira, e ao pegar o troco para indivíduo o mesmo disse “Calma, deixa eu vê se eu tenho trocado aqui” e pegou a nota verdadeira de R$ 100,00 (cem reais) da mão da declarante, quando o indivíduo olhou em sua carteira para vê se havia trocado o mesmo disse “A não, eu não tenho trocado, toma aqui o dinheiro”; Que no ato do indivíduo ter pego a nota original de R$ 100,00 (cem reais) da mão da declarante o mesmo trocou por uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais) e entregou nas mãos da declarante; Que mostrada a fotografia de ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA a declarante o reconheceu e afirma que foi ROBYSON que entregou a nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa; Que a declarante nunca tinha visto ROBYSON em João Neiva/ES; Que depois do fato a declarante nunca mais viu ROBYSON.”

Em sede judicial, consoante destacado pelo Magistrado sentenciante na r. sentença, a vítima também relatou os seguintes fatos:

“(...) Que o Robyson me apresentou uma nota, que eu peguei essa nota e conferi; que então eu segurei a nota e fui providenciar o troco; que quando ele percebeu que eu já estava com o troco na mão, ele falou assim ‘me devolve a nota porque eu acho que eu tenho um dinheiro trocado aqui na carteira’;
que eu entreguei a nota pra ele e então ele pegou essa nota e o troco também; que o que eu daria de troco ele praticamente pegou da minha mão e saiu; que aí eu fiquei só olhando porque eu não tinha condições de correr atrás dele ou algo assim; que foi tudo muito rápido; que ele ficou com a nota original, me deu uma nota falsa; que quando eu fui cair na real que a nota era falsa, ele já estava longe; que o valor dos panos de prato que eu estava vendendo era três por 10 reais; que além dele ter levado os panos de prato, ele levou mais os 90 reais de troco
; que eu não conhecia ele; (...)
que depois eu reconheci o Robyson por foto; (...) que eu reconheci o Robyson sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que me deu a nota falsa, levou o troco e os meus panos de prato; que o meu prejuízo total foi os 90 reais de troco da nota falsa e os panos de prato no valor de 10 reais
; que o prejuízo total foi de 100 reais; (...).”

Sobreleva-se, oportunamente, que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, corroborado com outros elementos dos autos, possui especial relevância, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPURRÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE COISA POR MEIO DE EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. comprovação. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preconiza o art. 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência; grave ameaça; ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima. 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. A desclassificação da imputação de roubo para a figura do furto é inviável se resulta comprovado que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, por meio de emprego de empurrão, diminuindo a capacidade de resistência da vítima. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF,
ApCrim nº
07336197020218070001 1658659, Rel.
Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal
,
J.
01.02.2023)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VETORES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IDONEIDADE. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento das vítimas e o modus operandi da acusada, a sentença condenatória deve ser mantida. 4. A apelante agiu de forma premeditada, realizando planejamento prévio e estratégia, por meio de anúncio de prestação de serviços de faxina em meio online, além de ter praticado o crime com a presença das vítimas no local, o que demonstra audácia em seu comportamento e justifica a negativação do vetor culpabilidade. 5. O furto foi praticado no interior da residência das vítimas, protegida constitucionalmente como asilo inviolável (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), o que gera maior reprovabilidade da conduta, podendo tal circunstância exasperar a pena-base (circunstâncias do crime). 6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto, o que no caso foi feito, eis que a fixação do regime mais gravoso foi fundamentada na existência de três circunstâncias judiciais negativas, inclusive os maus antecedentes, que levou a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. lV. Dispositivo e tese 7. Apelação não provida. Tese de julgamento: 1.
Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XI. Jurisprudência relevante citada: STF, hc: 239746 SP, relator: Min. Alexandre de moraes, data de julgamento: 20/05/2024.

(TJDF; APR 00063.59-41.2017.8.07.0020; 195.2450; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 05/12/2024; Publ. PJe 13/12/2024
)
(grifei)

Além disso, não obstante a alegação recursal de que
“(...) não se pode presumir de que o réu tinha conhecimento que a cédula era falsa na oportunidade”,
fato é que restou comprovada, de forma inequívoca, a falsidade da cédula utilizada, a qual não apresenta os elementos de segurança exigidos nas notas oficiais. O Laudo Pericial de fls. 10/15 atesta, inclusive, que a falsificação é grosseira, de modo que a sua natureza inautêntica é de fácil percepção.

Dessa forma, as circunstâncias do fato criminoso e as provas coligadas aos autos afastam a tese recursal de absolvição do recorrente, uma vez que evidencia-se que a conduta do réu revestiu-se de caráter fraudulento, com o claro propósito de obtenção de vantagem indevida, em prejuízo inequívoco à vítima, o que configura o delito que lhe é imputado.

A título elucidativo, cito:

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a consumação do delito de estelionato, deve o agente empregar meio fraudulento, levando a vítima a erro, ocasionando-lhe lesão patrimonial, com a finalidade de obter vantagem ilícita.
Absolvição afastada. 2. Pena adequada. Inexistência de reparos a serem realizados de ofício.

(TJES; AC 0003292-78.2020.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Des. Rel. Willian Silva; Publ. 10/10/2022)
(grifei)

____________________

(...) 2. Mérito. 2.1.
O crime de estelionato é classificado como material e, como tal, exige a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, ou seja, a obtenção da vantagem ilícita em detrimento do prejuízo alheio
. 2.2. As provas produzidas ao crivo do contraditório lograram êxito em confirmar que o réu enganou a vítima com o pagamento do preço da motocicleta com notas falsas, levando consigo o veículo obtido indevidamente. Sendo assim, efetivamente obteve a vantagem ilícita, não havendo como se afastar a consumação do delito. (...) É necessário, portanto, que a dosimetria da pena seja reavaliada. 3. Recurso a que se nega provimento. Pena reduzida ex officio para 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

(TJES, AC 0000790-79.2021.8.08.0056, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 06/Mar/2023)
(grifei)

Com relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, sabe-se que é admissível a sua incidência em crimes patrimoniais quando o valor dos bens furtados não supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP 2021/0165620-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 08.03.2022).

No caso vertente, observa-se que a vantagem obtida pelo denunciado foi de R$ 100,00 (cem reais), o que supera o limite de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente em outubro de 2017 (R$ 937,00), que corresponde a R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos).

Ademais, salienta-se que o C. STJ adota o posicionamento que a
reincidência
impede a aplicação do princípio da bagatela. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HISTÓRICO DELITIVO DESABONADOR. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. GRAU DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III —
Saliente-se que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da
Res furtiva
, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar
. Precedentes.

(STJ; AgRg-HC nº 757.209/SC 2022/0222067-1; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 14.03.2023)
(grifei)

____________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO APENADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável
.

(STJ; AgRg-HC nº 656.705/SP 2021/0095652-2; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Quinta Turma;
J. 04.05.2021)
(grifei)

____________________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 3.
Neste caso, não obstante a pouca expressividade econômica dos bens subtraídos, as circunstâncias de cometimento dos crimes e a reincidência do acusado não autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ; HC nº 509.589/SP 2019/0133862-9; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 11.02.2020)
(grifei)

Destarte, considerando que o apelante possui condenação em fase de execução, conforme guia de execução de nº 0000713-18.2013.8.08.0067 (id 11774159), e que a vantagem indevida possui valor significativo, não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância

Por fim, quanto à pena, ainda que não impugnada pelo recorrente, registro que não há reparos a serem feitos de ofício. A dosimetria observou rigorosamente as fases legais, e o
quantum
final encontra respaldo na reincidência do réu, o que justifica a incidência da agravante correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.